Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001517-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), TEREZINHA ALVES CARLOS - CPF: 459.914.301-44 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por beneficiária previdenciária para suspensão de descontos
decorrentes de suposta contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência antecipada a fim de suspender os descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o deferimento da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação de inexistência da contratação, por si só, não configura verossimilhança suficiente para a antecipação da tutela, especialmente quando há necessidade de dilação probatória para verificação da legalidade dos descontos.

5. A ausência de impugnação anterior, apesar da incidência dos descontos desde 2020, enfraquece o periculum in mora, afastando o caráter de urgência para concessão da medida pleiteada.

6. O indeferimento da liminar não gera prejuízo irreparável, pois eventual procedência da ação permitirá a restituição integral dos valores descontados indevidamente, acrescidos dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão de descontos
decorrentes de suposta contratação não reconhecida de cartão consignado
exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se presumindo apenas pela alegação da parte, especialmente quando há necessidade de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AgInt
1002534-14.2023.8.11.0000; TJ-MT,
AgInt
1009852-82.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Alves Carlos contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito no 1015379-73.2024.8.11.0055, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, alegando que não contratou o cartão de crédito consignado RMC e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos. Argumenta, ainda, que, apesar de ter solicitado cópia do suposto contrato ao banco, este não lhe apresentou qualquer documentação, o que reforçaria a ilegalidade dos débitos.

Além disso, alega ser pessoa idosa e pensionista, com renda comprometida pelos descontos indevidos, o que lhe causa prejuízo financeiro e situação de vulnerabilidade social.

Pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os descontos relativos à relação contratual em controvérsia.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
264736755
)
.

Intimado, a instituição financeira agravada
se
quedou inerte (Id.
272500890
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cujo exame se limita à verificação da correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não sendo possível a análise de mérito ou de questões não suscitadas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

No caso em apreço, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada por Terezinha Alves Carlos em face do Banco BMG S.A., na qual a autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 52,25, incluídos em 02/03/2020, sob a rubrica de Reserva de Margem para Cartão (RMC).

Diante do desconhecimento da contratação, a autora solicitou, em 02/09/2024, informações à instituição financeira acerca do contrato. No entanto, foi informada de que o documento seria encaminhado até o dia 17/09/2024, o que não ocorreu. Em razão disso, ajuizou
a presente

demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, necessárias algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como
da “perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Ademais, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3o do art. 300 do CPC).

[...]

No caso em comento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada nos termos do art. 300 do CPC, pois as provas colacionadas decorrem de revisional de contrato em que a parte alega que está sendo cobrada por uma modalidade contratual diversa da contratada. Em outro aspecto, existe o dano irreversível em desfavor do autor, pois com o deferimento da tutela, caso a demanda seja julgada improcedente a instituição financeira terá que reinserir o consignado em sua folha de pagamento e efetuar a execução dos valores não descontados, ou até então recalcular a dívida e a embutir nas parcelas vincendas, causando-lhe prejuízos financeiros irreparáveis. [...] Desta forma, caso vença, será declarada a inexistência da relação e determinado a restituição do que lhe foi cobrado. Fica
consignado que durante o curso do processo, com a juntada de novas provas ou a pedido da parte autora a presente decisão poderá ser
revista. Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, podendo esta decisão ser revista em caso de comprovação de novos fatos modificativos. [
...]”
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise se restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de
urgência antecipada, para determina
r
a suspensão dos descontos questionados até o julgamento da lide.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência, o art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3o A

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.
”

Não se pode olvidar que, para o deferimento da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do dispositivo legal aplicável.

Nesse contexto,
a agravante fundamenta sua pretensão na alegada inexistência de contratação do cartão de crédito consignado RMC, sustentando que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos e a instituição financeira não fornece
u cópia do contrato solicitado.

Todavia, tal situação não conduz, por si só, ao deferimento da tutela de urgência requerida, máxime se considerado que
os
descontos contestados ocorrem desde 2020, sem qualquer impugnação anterior.

Isso porque, ainda que alegue desconhecimento da relação jurídica, tem-se na espécie uma
cobrança controvertida
, que exige observância
do devido processo legal e a realização de adequada dilação probatória para event
ual comprovação da legalidade (
ou
não)
dos descontos mensais efetuados. Dessa forma, não se encontra suficientemente demonstrada
a
probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Por sua vez, no tocante ao perigo da demora, esse
pressupõe um risco iminente e concreto de dano irrev
ersível ou de difícil reparação, não evidenciado na ocasião,
já que a
situação fática dos autos demonstra que os descontos vêm sendo efetuados há quase cinco anos, o que afasta a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada.

Aliás, nesse sentido, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC
, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude,
a legitimar a suspensão dos descontos no
beneficio
previdenciário a título de empréstimo consignado
,
escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de
2
(dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

“[...]
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de
5
(cinco) anos. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado,
a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório
, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória
”.
(TJ-MT 10098528220228110000 MT, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

No mais,
observa-se que o indeferimento da medida liminar não acarretará prejuízos irreparáveis ao agravante, uma vez que
o eventual reconhecimento de
ilegalidade dos descontos
e inexistência da contratação
, os valores indevidamente cobrados lhe serão integralmente restituídos, acrescidos dos consectários legais, o que reforça a inexistência de
periculum in mora
inverso.

Dessa forma, ausentes justificativas para a modificação da decisão agravada e não havendo erro no pronunciamento judicial impugnado, este deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

A
nte ao exposto
,

firme nas razões apresentadas,

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA ALVES CARLOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025